Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa. O apelante foi abordado pela polícia na posse de um aparelho celular de origem ilícita, sem comprovação da aquisição lícita. A defesa pleiteia a desclassificação do crime para a modalidade culposa e a fixação da pena no mínimo legal, bem como a alteração do regime de cumprimento para o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura receptação dolosa ou culposa; e (ii) estabelecer se a pena aplicada deve ser reduzida ou o regime prisional alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu gera para a defesa o ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. As provas colhidas, notadamente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, indicam que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem, afastando a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.
5. A confissão do réu sobre a posse do celular não caracteriza confissão espontânea para fins de atenuação da pena, pois ele negou conhecimento da origem ilícita do objeto.
6. A existência de antecedentes criminais e a reincidência justificam a pena fixada e a manutenção do regime semiaberto, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de bem furtado na posse do agente transfere à defesa o ônus de demonstrar a licitude da aquisição ou a conduta culposa.
2. No crime de receptação, o dolo pode ser inferido das circunstâncias da posse e da ausência de comprovação da origem lícita do bem.
3. A reincidência e os antecedentes criminais justificam a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/8/2023.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/6/2023.
TJDFT, Acórdão 1687694, 07065954020218070010, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/4/2023.
TJDFT, Acórdão 1688529, 07027249320218070012, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/4/2023.